Tribunal: TJDFT
Processo: 0730153-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB COM A FINALIDADE DE LOCALIZAR BENS DO DEVEDOR PASSÍVEIS DE PENHORA. FERRAMENTA CRIADA PARA FINALIDADE DIVERSA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA.
1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) não tem por finalidade a busca de bens da parte devedora passíveis de constrição, mas a integração de todas as indisponibilidades de bens decretadas pelo Judiciário ou autoridades administrativas.
2. Incumbe ao exequente a adoção de diligências com a finalidade de localizar bens do executado passíveis de penhora, não podendo tal encargo ser transferido ao Poder Judiciário, sem que o credor tenha envidado esforços para alcance de meios para obtenção de tal intento.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.